Tribunal: TJBA
Processo: 8055303-71.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA ÓRGÃO ESPECIAL PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 8055303-71.2025.8.05.0000 PROCESSO DE 1.º GRAU: [8055305-41.2025.8.05.0000, 0005397-06.2015.8.05.0000] AUTOR: MUNICIPIO DE URANDI Advogado(s) do reclamante: FREDERICO MOTA DE MEDEIROS SEGUNDO, LEONARDO BOTELHO MEDAUAR REIS REU: ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA EMENTA - DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. MUNICÍPIO DE URANDI. ESTADO DA BAHIA. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS (ROYALTIES). LEI FEDERAL Nº 7.990/1989. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ACOLHIMENTO PARCIAL. MÉRITO. REPASSE DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DA COTA-PARTE ESTADUAL A TODOS OS MUNICÍPIOS. DESNECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA CONDIÇÃO DE MUNICÍPIO PRODUTOR OU CONFRONTANTE. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 4846. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS AUTORAIS. I. Caso em exame 1. Trata-se de Ação Ordinária ajuizada pelo Município de Urandi em face do Estado da Bahia, com o fito de compelir o ente estadual a repassar à municipalidade a cota-parte de 25% (vinte e cinco por cento) do total dos valores percebidos a título de compensação financeira (royalties) pela exploração de petróleo, gás natural e outros recursos minerais, nos termos do artigo 9º da Lei nº 7.990/1989. O autor pleiteia, ainda, o pagamento retroativo das parcelas não repassadas nos últimos cinco anos. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a definir: (i) a ocorrência da prescrição quinquenal suscitada pelo Estado da Bahia, em se tratando de cobrança de repasses financeiros sucessivos; (ii) a higidez e aplicabilidade do art. 9º da Lei nº 7.990/1989 frente à superveniência da Lei do Petróleo (Lei nº 9.478/1997); e (iii) se o direito ao rateio de tais recursos estende-se a todos os municípios integrantes do território estadual ou se restringe exclusivamente aos entes locais qualificados como produtores ou detentores de instalações da cadeia de exploração. III. Razões de decidir 3. Tratando-se de omissão continuada do ente estatal em efetuar repasses financeiros de natureza periódica (trato sucessivo), incide a regra prescricional prevista no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932 e na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. Declara-se, assim, a prescrição das parcelas cujo vencimento tenha ocorrido em período anterior ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação (ajuizada em 18/09/2025). 4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a edição da Lei nº 9.478/1997 não implicou a revogação tácita nem o esvaziamento da eficácia do artigo 9º da Lei nº 7.990/1989. Prevalece o critério híbrido, que assegura a preservação dos parâmetros originais de repasse estabelecidos na norma anterior. 5. Ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4846, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou, com força vinculante e eficácia erga omnes, a constitucionalidade da imposição legal do rateio. A Suprema Corte firmou a tese de que a parcela de 25% (vinte e cinco por cento) das receitas originárias transferidas aos Estados deve ser compulsoriamente repassada a todos os municípios integrantes da respectiva base territorial, sendo descabida e inconstitucional a restrição do benefício apenas aos municípios produtores. IV. Dispositivo e tese 6. Prejudicial de prescrição quinquenal acolhida para extinguir a cobrança das parcelas anteriores a 18/09/2020. No mérito, pedido julgado procedente para condenar o Estado da Bahia à obrigação de fazer consistente em implementar o repasse regular dos 25% (vinte e cinco por cento) dos royalties, bem como à obrigação de pagar as parcelas retroativas não atingidas pela prescrição, acrescidas dos consectários legais pertinentes. Tese de julgamento: "É dever inafastável do Estado repassar aos seus municípios a cota-parte de 25% da compensação financeira (royalties) recebida pela exploração de recursos naturais, independentemente de os entes municipais ostentarem a condição de produtores, observada a prescrição quinquenal para a cobrança das parcelas retroativas." Referências legislativas: Art. 20, § 1º, Art. 155, § 2º, X, "b", e Art. 158, IV, da CF/88; Art. 9º da Lei nº 7.990/1989; Art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. STJ, Enunciado da Súmula 85; Referências jurisprudenciais: STF, ADI 4846, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 09-10-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 17-02-2020 PUBLIC 18-02-2020); STJ, (AgInt no REsp n. 1.620.530/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020); TJBA, Procedimento Comum Cível: 80040078320208050000, Relator: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS, ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 27/03/2024); e TJBA, Procedimento Comum Cível: 80580202720238050000, Relator.: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR, ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 25/03/2025) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Ação Ordinária, com pedido de tutela de urgência, n.º 8055303-71.2025.8.05.0000, ajuizada pelo Município de Urandi em face do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em acolher a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal suscitada pelo Estado da Bahia, e no mérito, julgar procedente o pedido, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 14 - ((ProcComCiv 8055303-71.2025.8.05.0000)